Tribunal: STF
Processo: ARE 1351085
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Vigésima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 111):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. MATADOURO/ABATEDOURO DE SUÍNOS. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO DURANTE O PERÍODO DE DESCARREGAMENTO DE SUÍNOS. O conjunto probatório evidencia a poluição sonora causada pela atividade de suinocultura exercida pela Cooperativa demandada, com a emissão de ruídos excessivos durante o descarregamento de animais suínos, inclusive em horário noturno. Níveis de poluição sonora que excedem aos admitidos pela NBR 10151.



     RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE CARREGAMENTO E ABATE DE SUÍNOS. 



    Havendo conflito entre o exercício da atividade econômica desenvolvida pela empresa ré e o direito da vizinhança ao meio ambiente equilibrado, mostra-se razoável estabelecer restrições ao exercício da atividade empresarial em prol da preservação do bem comum. 



    A restrição do horário de descarga e abate de animais é justificada pela necessidade de assegurar o sossego noturno dos moradores das adjacências. Ademais disso, a prova angariada ao feito revela que a Cooperativa não implementou todas as adequações das instalações recomendadas pela FEPAM visando solucionar a contento o problema do excesso de ruído. DANOS MORAIS COLETIVOS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO DA VIZINHANÇA. 



    "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos" ("ut" trecho do Acórdão do AgRg n AREsp n° 737.887/SE). 



    "Evidente a ocorrência de dano à coletividade, haja vista o incômodo e a perturbação do sossego tranquilidade causados pela poluição sonora gerada pelo estabelecimento em período noturno". ("ut" trecho da ementa do Acórdão da Apelação' cível n° 70068443241). POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 9, p. 173).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 170 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 227):



     “conforme amplamente e exaustivamente comprovado, muito embora não precise de reanálise de provas, a Recorrente não produz ruídos acima do permitido, uma vez que conforme os laudos acostados nos autos, a maior medição aferiu 49 dB (A) em 07/07/2015 das 04h05min às 04h10, sendo que o limite para área é de até 60 dB (A).” 



    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão está de acordo com o entendimento do STF (eDOC 10, pp. 56-59).



    A d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do agravo em parecer assim ementado (eDOC 100, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. MATADOURO/ABATEDOURO DE SUÍNOS. POLUIÇÃO SONORA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DE DESCARREGAMENTO DOS SUÍNOS. RESTRIÇÃO AO HORÁRIO DE CARREGAMENTO E ABATE DOS ANIMAIS ESTIPULADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 170, CAPUT E INCISO IV, DA CF/88. DESCABIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283- STF. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 9, pp. 127-129):



    “ O conjunto probatório, detidamente apreciado na douta sentença recorrida, é revelador da poluição sonora causada pelo desenvolvimento da atividade industrial da Cooperativa ré, empresa cujo objeto social consiste em "promover a produção, a industrialização, o processamento e a comercialização de alimentos com qualidade, e serviços" ("ut" Estatuto Social incluso à fl. 385). 



    A licença prévia concedida pela FEPAM elucida que a ré exerce a seguinte atividade empresarial: "Matadouro/abatedouro de suínos, com fabricação de embutidos ou industrialização de carnes (ampliação)" - (fl. 418).



     O processo produtivo da indústria suinocultora correhde Ï. a um conjunto de atividades que abrange o recebimento dos suíno," o abate dos animais, preparação de carnes e subprodutos e comercialização dos alimentos. Esse complexo de atividades pode causar dano ao meio ambiente em se verificando indevido descarte de efluentes líquidos e sólidos no ambiente natural, bem assim quando se apurar emissão de ruídos excessivos que se revelam prejudiciais aos moradores do entorno. 



    Ora, embora as medições realizadas pelo louvado nos horários das 7h às 22h e das 22h às 7h indiquem que o nível de pressão sonora oriunda do estabelecimento da empresa COSUEL é inferior ao limite estabelecido pela norma técnica (fls. 503/516); a conclusão do laudo pericial complementar incluso às fls. 601/610 contém importante ressalva posta nestes termos, "in verbis": 



    O nível de pressão sonora oriunda do estabelecimento COSUEL, é inferior ou igual ao limite estabelecido pela norma técnica, exceto nos períodos em que ocorre o descarregamento dos suínos, quando há ruído dos próprios suínos e de batidas metálicas, situação em que supera o limite legal em 4 Db (A). Observe-se que por ocasião da medição 3 estava ocorrendo a descarga de suínos, sendo o valor obtido consideravelmente superior ao obtido na medição 4, efetuada na sequencia, porém em outro aposento, mas sem a influência da descarga dos suínos. A descarga dos suínos ocorre na medida em que os caminhões chegam na empresa, portanto, de forma aleatória.



     Essa conclusão pericial põe-se em sintonia com a avaliação de ruídos realizada pela FEPAM durante o inquérito civil que deu origem ao ajuizamento desta ação civil pública (fl. 41/43), que traz o seguinte informe, "in litteris": 



    "O Nível Sonoro Corrigido, de responsabilidade da Cooperativa de Suinocultores de Encantado, situa-se acima do Nível Critério de Ruído, determinado pela Norma Técnica NBR 10151, sendo então considerado prejudicial à saúde e ao sossego público, de acordo com as diretrizes estabelecidas na Resolução CONAMA n2 001 de 08.03.1990." 



    Desse modo, cai por terra a argumentação defensiva reeditada pela Cooperativa ré nas razões de apelo, porquanto há produção de ruídos notoriamente prejudicial aos legítimos interesses dos moradores da vizinhança do seu estabelecimento industrial. Indiscutivelmente a atividade de carregamento e descarga de animais suínos integra o processo produtivo da Cooperativa COSUEL, impondo-se estabelecer disciplina de horários para o abate de animais (atividade estressora), a fim de evitar a produção de ruídos excedentes aos tolerados pela NBR 10151. 



    Ainda que a Cooperativa apelante tenha se instalado no local anteriormente aos moradores das residências situadas no seu entorno, obviamente é mister compatibilizar a atividade econômica que desenvolve com condições e exigências capazes de evitar a perturbação ao sossego dos moradores da região. 



    Assim, impõe-se à demandada adaptar seus procesos,: produtivos às normas da legislação ambiental, desenvolvendo-o em horários que não sacrifiquem o sossego e o descanso dos demais integrantes da coletividade. 



    Os elementos de convicção coligidos ao Inquérito Civil n° 03/1995, instaurado pelo Ministério Público para apurar o dano ambiental resultante da poluição sonora atribuída às atividades da Cooperativa COSUEL encontram eco na prova colhida na fase instrutória do processo, detidamente valorada pela sentença.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. MAUS TRATOS AOS ANIMAIS. OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE LEIS ESTADUAL E MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS AOS ANIMAIS PELA MUNICIPALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 922648-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.9.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1153199-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 29.3.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



     



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente